Tribunal: TJES
Processo: 0006256-69.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006256-69.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANRLEY CAMARGO CRAVO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006256-69.2020.8.08.0030

APELANTE: VANRLEY CAMARGO CRAVO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Adoto o relatório.

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Vanrley Camargo Cravo
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que considerou o recorrente como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
9 anos e 4 meses de reclusão e 1.333 dias-multa
, em regime inicial fechado.

O recorrente, em síntese, diz não haver provas para a procedência da pretensão punitiva estatal.

O apelo não merece prosperar.

Consta da
denúncia
que:

No dia 22 de setembro de 2020, por volta das 18h34min, durante patrulhamento tático motorizado na Av. Guanabara, bairro Aviso, nesta urbe, policiais militares notaram a presença de dois indivíduos em local tradicionalmente conhecido pela comercialização de entorpecentes. Ao perceberem a presença da guarnição, os envolvidos dispensaram duas sacolas em um lote baldio.

Ato contínuo, a equipe policial realizou a abordagem pessoal em Wellington dos Santos Gonçalves (menor), oportunidade em que fora encontrada a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), em espécie. Com o denunciado, por sua vez, fora apreendido um celular preto, marca LG.

Infere-se dos autos que, ao serem realizadas as buscas pelo lote baldio - onde as drogas foram dispensadas -, as duas sacolas dispensadas foram encontradas contendo 06 (pinos) grandes de cocaína, em cada sacola, totalizando 12 (doze) pinos de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Ao contrário do que se diz, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
dos delitos encontra-se demonstrada pela apreensão da droga e do dinheiro em espécie, a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Ainda no inquérito, os policiais militares participantes da diligência que culminou com flagrante
confirmaram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia
. Segundo as testemunhas,
o apelante, tão logo visualizou a guarnição, dispensou ao chão as drogas encontradas
. Disseram os policiais, ainda, que várias apreensões de drogas são realizadas no terreno baldio em questão,
mostrando que o local é usualmente utilizado por traficantes.

Em juízo, a oitiva do policial militar Ailton Paulo Magnago Rodrigues foi coerente. De acordo com a testemunha, o apelante foi visto dispensando a sacola que continha as drogas, o que afasta o argumento de que nada ilícito havia sido apreendido em sua posse. É dizer, as drogas estavam na posse direta do apelante, e não abandonadas no terreno.

Ainda segundo o policial,
foi com o recorrente que o dinheiro em espécie foi encontrado, sendo ele conhecido de outras abordagens
. Digno de menção, ainda, é que, nos autos n.º 0007896-10.2020.8.08.0030, em que apurada a prática do ato infracional pelo menor envolvido nos fatos,
este mudou a versão declinada no inquérito,
dizendo que assumiu a propriedade exclusiva das drogas apenas por receio.

Somam-se a isso as contradições nas palavras do apelante, como bem identificado na origem:

Percebe-se dos autos que o acusado se limitou a negar os fatos a ele imputado, considerando que não foi trazida sequer testemunhas que comprovasse sua versão apresentada. Concomitante a isso, alegou em esfera policial que estava passando pelo lote, avistou um gambá passando pelo lote, momento que viu o Wellington saindo do lote. Já em sede judicial, disse que estava indo buscar uma bicicleta emprestada e passou pelo local errado, não havia visto o Wellington escondido. Ademais, o acusado alterou sua versão apresentada em esfera policial ao se apresentar perante Juízo, mostrando que suas declarações são feitas no intuito de se desresponsabilizar pelo crime que ele responde.

Registre-se, por oportuno, que
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Não há dúvidas de que a prova é suficiente para a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, eis que as circunstâncias evidenciam a
união estável e permanente
para a prática do tráfico pelos agentes envolvidos.

Como bem apontado pela
douta Procuradoria de Justiça:

Não obstante os argumentos defensivos, a prova produzida aponta de forma cristalina e precisa a estabilidade e a união associativa para o desempenho do tráfico de drogas entre os apelantes, não somente porque estavam juntos no local onde foram presos em flagrante, mas dadas as circunstâncias em que se deram os fatos e o coeso depoimento do policial militar dando conta da união do apelante com o adolescente na empreitada criminoso.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe

provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL.

TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
DESPROVIMENTO.

1.
Enquanto a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pela apreensão da droga e do dinheiro em espécie, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.